Tribunal: TJPA
Processo: 0007102-13.2009.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2021-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007102-13.2009.8.14.0028

APELANTE: BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT SA

APELADO: LAURIVANDA FERREIRA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RETORNO DOS AUTOS PARA EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 1.030, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA SÚMULA 474 ALÉM DAS TESES FIXADAS NOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS N.º 1.246.432/RS E 1.303.038/RS. TEMA 542. REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE RETRATAÇÃO DO ACÓRDÃO. ADEQUAÇÃO. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

T
abela relativa aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT. O cálculo da indenização do seguro obrigatório DPVAT deve, em caso de invalidez parcial e permanente, ser paga em proporção à lesão. inteligência da súmula 474 do STJ.

2.

No caso em exame, o grau de invalidez suportado pela parte autora foi de 50% das funções no membro inferior direito.

3. A
nte a ausência de distinção do caso concreto para o acórdão paradigma firmado pela Corte Superior no
julgamento proferido no Recurso Especial nº 1.303.038, Juízo de retratação exercido, nos termos do artigo 1.030, II, do CPC, para considerar aplicável a espécie a tabela
do CNSP para se estabelecer a proporcionalidade da indenização ao grau de invalidez sofrido pela vítima do sinistro, prevista na Lei n.º 11.945/09.

4.
Considerando que a tabela prevê 50% do montante indenizatório máximo previsto em lei, referente a perda parcial da função do membro inferior direito, descontado o valor recebido na via administrativa (R$ 2.835,00), o valor a ser pago de indenização é de R$ 3.915,00 (três mil novecentos e quinze reais).

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade. Em juízo de retratação, sentença reformada. Recurso de Apelação e adequação ao Tema 542/STJ.

RELATÓRIO

APELANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

ADVOGADO: Dra. Manuelle Lins Cavalcanti Braga (OAB/PA Nº 13.034)

APELADA: LAURIVANDA FERREIRA SILVA

ADVOGADO: Dra. Renata Martins Cunha de Abreu (OAB/PA Nº 14.588-B)

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de adequação do Acórdão de nº
1470745
(ID nº 1454806) ao tema 542 do STJ, conforme determinam os arts. 1.030, inciso II, e 1.040, inciso II, do CPC.

Na origem, cuida-se de Ação de Cobrança de Diferença de Seguro DPVAT, pelo procedimento sumário, em que é requerente Laurivanda Ferreira Silva, e requerido CIA. Bradesco Seguros S/A. (ID 1377690). Em sentença, o Magistrado, convencido de que qual o pagamento administrativo é feito em valor menor, não inviabiliza a busca pela tutela jurisdicional, e ainda que qualquer das seguradoras pode figurar no polo passivo de ação de DPVAT, julgou procedente a demanda, declarando a inconstitucionalidade material e formal das Leis nºs 11.482/2007 e 11.945/2009, através do controle concentrado difuso, passando a aplicar a Lei nº 6.194/1974, condenando a Requerida ao pagamento de R$-26.125,00 (vinte e seis mil, cento e vinte e cinco reais), com aplicação da Súmula nº 43/STJ (ID 1377715).

Inconformada, a Requerida interpôs recurso de Apelação Cível, aduzindo preliminarmente a substituição da Apelante pela Seguradora Líder de Consórcios do Seguro DPVAT S/A. No mérito, defendeu a plena validade do pagamento realizado em via administrativa, bem como aponta que a Lei nº 6.194/1974 fixava indenização no limite de até 40 salários mínimos vigentes na época do sinistro, e ainda defende a competência do CNSP/SUSEP para regulamentar as operações de seguro, e fixar proporcionalidade do pagamento do DPVAT, e ainda questiona a impossibilidade de incidência de dupla correção monetária, além de alegar a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios e da concessão de justiça gratuita.

Coube-me o feito por distribuição.

Por ocasião do julgamento, este relator encontrava-se de férias, sendo substituído pelo Juízo Convocado Dr. José Torquato Araújo de Alencar. Prolatado Acórdão nº 1470745, em que foi dado parcial provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença somente no tocante ao valor fixado a título de condenação, arbitrando em R$11.165,00 (onze mil cento e sessenta e cinco reais).

A Seguradora interpôs recurso Especial, sustentando, em síntese, que o acórdão impugnado teria violado
o
disposto no art. 3º, b, da Lei 6.194/1974 e o teor da súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça,
além das teses fixadas nos recursos especiais repetitivos n.º1.246.432/RS e 1.303.038/RS, uma
vez que desconsiderou o caráter proporcional e progressivo da indenização do seguro obrigatório
de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre (DPVAT) nos casos em
que constatada invalidez permanente parcial.
(ID nº 1567385)

Não foram apresentadas contrarrazões (Id. 2295058).

A Vice Presidência, verificando que o acórdão recorrido diverge do entendimento do STJ em julgamento de recursos repetitivos, tendo como paradigma acórdão
p
roferido no recurso especial nº 1.303.038
, determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para realizar juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II e 1.040 II do CPC. (ID nº 2558438).

É o relatório.

Inclua-se na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 27.09.2021

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

VOTO

Verificando a necessidade de adequação do acórdão recorrido nº 1470745, por divergir do entendimento do STJ em julgamento de recursos repetitivos, tendo como paradigma acórdão

proferido no recurso especial nº 1.303.038
(TEMA 542), nos termos do art. 1.030, II e 1.040 II do CPC, Súmula 474/STJ, passo a analisar a questão.

MÉRITO

Para melhor deslinde da questão, necessário observar que o Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.350 e 4.627, Relator o Ministro Luiz Fux, reconheceu a constitucionalidade do art. 8º da Lei n.11.482/2007 e dos arts. 30 a 32 da Lei n. 11.945/2009. Válido transcrever a ementa:

“EMENTA: 1) SEGURO DPVAT. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE DA CNS PARA A PROPOSITURA DA PRESENTE AÇÃO. PERTINÊNCIA TEMÁTICA DA ATUAÇÃO DA REQUERENTE COM OS DESDOBRAMENTOS DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELAS LEIS CONJURADAS NA REGULAMENTAÇÃO DO SEGURO DPVAT. 2) A PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS PARA A PROPOSITURA DE ADI ATRELADA AOS AUTOS APÓS A DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO SUPRE A INCAPACIDADE POSTULATÓRIA AB ORIGINE. VÍCIO SANADO. 3) RELEVÂNCIA E URGÊNCIA PARA O TRATAMENTO DA MATÉRIA SEGURO DPVAT EM SEDE DE MEDIDA PROVISÓRIA. REQUISITOS PRESENTES. 4) A COMPATIBILIDADE DAS NORMAS LEGAIS COM O TEXTO DA LC nº 95/98 ENCERRA CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL INSINDICÁVEL EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. 5) O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E OS ARTIGOS 196, 197 E 199 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA RESTAM IMACULADOS NA ALTERAÇÃO DA SISTEMÁTICA DO PAGAMENTO DO DPVAT QUE ENGENDROU COM O NOVEL SISTEMA SECURITÁRIO, POSTO HARMÔNICO COM AS NORMAS CONSTITUCIONAIS. 6) OS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA PROPORCIONALIDADE E DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO SOCIAL, MÁXIME DIANTE DOS MECANISMOS COMPENSATÓRIOS ENCARTADOS NA ORDEM NORMATIVA SUB JUDICE, RESTAM PRESERVADOS NA TABELA LEGAL PARA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT. 7) O DIRIGISMO CONTRATUAL É CONSECTÁRIO DA NOVA DOGMÁTICA DO DIREITO CIVIL GRAVITANTE EM TORNO DO TEXTO CONSTITUCIONAL E LEGITIMADORA DA PROIBIÇÃO LEGAL DE CESSÃO DO CRÉDITO DO DPVAT. 8) O NOVEL REGRAMENTO DO SEGURO DPVAT NÃO IMPEDE AS VÍTIMAS DE ACIDENTES DE TRÂNSITO DE ELEGEREM OS HOSPITAIS PARTICULARES PARA O SEU ATENDIMENTO. 9) DIREITO À INCLUSÃO LEGAL DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVIDA A TÍTULO DE SEGURO DPVAT. NECESSIDADE DE INICIATIVA DO PODER COMPETENTE. 10) IMPROCEDÊNCIA DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE N° 4.350 E 4.627. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 8º DA LEI Nº 11.482/07 E DOS ARTS. 30 A 32 DA LEI Nº 11.945/09.”
STF. ADI 4.350/DF. Relator: Min. Luiz Fux. Data do Julgamento: 23.10.2014. Tribunal Pleno. Publ: 03.12.2014).

As ADIs, de relatoria do ministro Luiz Fux, questionavam a Lei 11.482/2007, que fixou o valor de R$ 13.500,00 para o seguro pago em caso de morte ou invalidez, em substituição à previsão anterior, da Lei 6.194/1974, que determinava a indenização em 40 salários mínimos. Ao realizar o julgamento conjunto, os ministros entenderam que a fixação do valor da indenização em moeda corrente e a desvinculação do valor da indenização ao salário mínimo, introduzidos por dispositivos da Lei 11.482/2007 e da Lei 11.945/2009, não afrontaram qualquer princípio constitucional. Em relação à alteração das indenizações, o ministro Luiz Fux sustentou que os valores do DPVAT não são imutáveis, podendo ser modificados pelo legislador sem que isso represente qualquer violação dos preceitos constitucionais. Destacou ainda que não há qualquer proibição à fixação dos valores em moeda corrente, ressaltando que as regras atendem aos ideais de justiça e ao princípio da isonomia e proporcionalidade, não apresentando valores irrisórios de indenização.

A título de exemplificação, a Min. Cármen Lúcia, em 16.02.2015, quando do julgamento do RE 837.347, assim decidiu:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE – DPVAT. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELAS MEDIDAS PROVISÓRIAS NS. 340/2006 E 451/2008, CONVERTIDAS NAS LEIS NS. 11.482/2007 E 11.945/2009. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO CONJUNTO DAS ADIS NS. 4.350 E 4.627. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.”

Consequentemente, verifica-se que restou pacífico no STF o entendimento de que não há inconstitucionalidade nas regras legais que modificaram os parâmetros para o pagamento do seguro DPVAT, abandonando a correlação com um determinado número de salários mínimos e estipulando um valor certo em reais.

Desse modo, evidentemente, encontram-se superados os fundamentos da sentença que fulminaram na declaração de inconstitucionalidade material e formal das Leis nºs 11.482/2007 e 11.945/2009, através do controle concentrado difuso, passando a aplicar a Lei nº 6.194/1974.

Consequentemente, faz-se necessário no caso em apreço, observar as regras contidas nas Leis nºs 11.482/2007 e 11.945/2009.

Importa apontar que a Súmula 474 do STJ possibilita o pagamento do seguro DPVAT proporcional ao grau da invalidez. Vejam-se:

Súmula 474: “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”

A partir da edição da Súmula acima referida, descabe qualquer discussão a respeito da imprescindibilidade da quantificação das lesões de caráter permanente para a apuração do valor devido a título de DPVAT nos casos de invalidez permanente, assim como da utilização da tabela constituída pela Lei nº 11.945/2009, a qual é aplicável inclusive aos acidentes ocorridos antes de sua vigência. Vejam-se:

“Ementa: Apelação cível. Juízo de retratação. Aplicação do artigo 543-C, §7º, II, do Código de Processo Civil. Seguros. DPVAT. Lei n.º 6.194/74. Invalidez permanente. Indenização que deve corresponder ao grau de debilidade da vítima. Aplicação da tabela para o cálculo de indenização em caso de invalidez permanente. Cabimento. Legalidade do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer normas referentes ao pagamento das indenizações. Aplicação do artigo 3º, §1º, inciso II, da lei n.º 6.194/74 c/c artigo 333, I, do Código de Processo Civil e Súmula 474 do STJ.
Inexistência de laudo médico pericial discutindo o grau da invalidez
. À unanimidade, desconstituíram a sentença.”
(Apelação Cível Nº 70045808367, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Julgado em 14/05/2015) (grifei.)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). PRETENDIDA COMPLEMENTAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA PREVISTA NA LEI N. 6.194/74, COM REDAÇÃO ATUAL, PARA OS CASOS DE INVALIDEZ PERMANENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DO AUTOR. DATA DO SINISTRO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI N. 11.945/2009. INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ. DECISÃO ORIUNDA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL A COMPROVAR O GRAU DE REPERCUSSÃO DA INVALIDEZ DO SEGURADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ‘1. Se a lei determina que o pagamento do seguro DPVAT deverá ser efetuado com base em laudo pericial que quantifique a lesão incapacitante sofrida pela segurada, cumpre ao magistrado, independentemente de pedido expresso da parte, determinar, de ofício, a realização da prova, pena de negativa de vigência à norma que rege o aludido seguro obrigatório. 2. Incorre, portanto, em inegável cerceamento de defesa, a sentença que não acolhe o pedido de complementação da indenização securitária ao argumento de que a autora dispensou expressamente a produção de prova pericial, justo ser impositiva a determinação legal de que a verba será paga de acordo com o grau de invalidez a ser apurado em perícia médica, sem a qual se mostra impossível estimar o valor efetivamente devido pela seguradora (AC n. 2012.028650-4 de Tijucas, rel.: Des. Eládio Torret Rocha. J. em: 10-4-2014’)".
(TJ-SC - AC: 20110665910 SC 2011.066591-0 (Acórdão), Relator: Mariano do Nascimento, Data de Julgamento: 19/11/2014, Quarta Câmara de Direito Civil Julgado)

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DECISÃO MONOCRÁTICA. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. LEI Nº 11.945/2009. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA NÃO IMPLEMENTADA. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO QUE DEVE CONDIZER COM O GRAU DE INVALIDEZ APRESENTADO. Trata-se de ação de cobrança em que a parte autora objetiva receber indenização securitária decorrente de acidente de trânsito a título de seguro obrigatório DPVAT por invalidez, julgada e procedente na origem. MONOCRÁTICA DO RELATOR (...) GRADUAÇÃO DA INVALIDEZ - A partir da edição da Súmula nº 474 do egrégio Superior Tribunal de Justiça, descabe qualquer discussão a respeito da imprescindibilidade da quantificação das lesões de caráter permanente para a apuração do valor devido a título de DPVAT nos casos de invalidez permanente, assim como da utilização da tabela constituída pela Lei nº 11.945/2009, a qual é aplicável inclusive aos acidentes ocorridos antes de sua vigência. A pretensão inicial foi esteada com arrimo no artigo 3º da Lei nº 6.194/1974, que dispunha, à época do sinistro, em 25/10/2006, que a indenização a título de seguro DPVAT é de "até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - no caso de invalidez permanente;". Dessa feita, de acordo com esse preceito legal, possui o beneficiário do seguro, nos casos de invalidez permanente, o direito de receber até quarenta salários mínimos vigentes no país. Contudo, o disposto no referido artigo, além de sofrer alterações pelo artigo 8º da Medida Provisória nº 340/2006, posteriormente convertida na Lei nº 11.482/2007, teve sua redação novamente modificada com o advento da Medida Provisória nº 451/2008, convertida na Lei nº 11.945/2009, que acresceu em seus parágrafos a necessidade de graduação da lesão para fins de indenização proporcional, o que veio corroborado, como visto alhures, pela Súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça. "In casu", como o sinistro resultou em Danos Corporais Segmentares, considerando a retirada do baço, o autor tem direito ao recebimento ao percentual de 10% de 40 salários mínimos, tendo em vista que a tabela de graduação anexa a Legislação pertinente assim prevê...”
(Apelação Cível Nº 70057987604, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em 25/02/2014)

Ainda conforme posicionamento jurisprudencial, é possível verificar que a indenização será paga conforme o grau da invalidez comprovado através de perícia médica.

Desse modo, evidentemente, a indenização do DPVAT deve ser fixada conforme prova constante nos autos que gradua a invalidez permanente conforme tabela inserida pela Lei nº11.945/2009.

A Autora, ora Apelada, submeteu-se a perícia, e a debilidade permanente restou constatada, sem, no entanto, haver qualquer referência quanto ao grau da debilidade. O Laudo emitido pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (ID 2377690), assim atesta:

“TRANSCRIÇÃO DOS QUESITOS DE LEI:

(...)

Sexto: Resultou ou resultará debilidade permanente, perda, inutilizarão de membros, sentido, ou função ? (Resposta Especificada)

Sétimo: Resultou ou resultará incapacidade permanente para o trabalho ou enfermidade incurável ou deformidade permanente? (Resposta especificada)

DESCRIÇÃO: ... 03 cicatrizes hipercrônicas e normotróficas na perna direita, 01 com 8cm de extensão, 01 com 10 cm de extensão e 01 com 3cm de extensão; escoariações tipo arrasto, cicatrizadas, disseminadas pelo tegumento da pericianda impotência funcional do membro inferior direito, locomovendo-se com auxílio de muletas

e de cadeira de rodas (...) 6º e 7º Depende de exame complementar (parecer da ortopedia)...” (ID nº 1377690 – pág. 18)

No entanto, Parecer Técnico Científico subsequente, realizado perito legista credenciado do Renato Chaves, Dr. Maurício Raphael dos Santos, restou apurado que houve a perda da função do membro inferior da Autora/Apelada em 50%, vejam-se:

“CONCLUSÃO: Do exposto concluo que houve a perda da função do membro inferior direito em 50%”

Os valores das indenizações para os casos de morte ou invalidez permanente e a quantia máxima reembolsável de despesas médicas e suplementares, vinculando-os ao salário mínimo, teve sua redação alterada pela Lei 11.482/2007. Vejam-se:

“Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

(...)

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente;...”

Assim, evidente que a indenização do seguro DPVAT, no caso de invalidez permanente, pode ser fixada até R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) conforme o artigo acima transcrito.

A tabela que gradua a invalidez, incluída à Lei nº 6.194/1974 pela Lei nº11.945/2009, assim prevê:

Danos Corporais Totais

Percentual

Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico

da Perda

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos os pés

Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e de um membro inferior

Perda completa da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental

100

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d)

comprometimento de função vital ou autonômica

Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais,

pélvicos ou retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis

de ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital

Danos Corporais Segmentares (Parciais)

Percentuais

Repercussões em Partes de Membros Superiores e Inferiores

das Perdas

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos

70

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés

50

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo

polegar

25

Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros dedos da

mão

10

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dos dedos do pé

Danos Corporais Segmentares (Parciais)

Percentuais

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais

das Perdas

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez completa) ou

50

da visão de um olho

Perda completa da mobilidade de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral

25

Perda integral (retirada cirúrgica) do baço

10

No caso em debate, o laudo pericial apresentado concluiu que houve perda da função do membro inferior direito em 50%. Assim, de acordo com a tabela, conclui-se pela ocorrência de invalidez no montante de 50% do valor indenizatório, referente a perda parcial da função do membro inferior direito, ou seja, R$6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais), descontado o valor recebido na via administrativa (R$2.835,00), o valor a ser pago de indenização é de R$ 3.915,00 (três mil novecentos e quinze reais).

A respeito da questão assim se posiciona nossa jurisprudência pátria:

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MP 451/2008. CONVERTIDA NA LEI 11.945/2009. INDENIZAÇÃO DEVIDA. Do cerceamento de defesa 1. Cerceamento de defesa não caracterizado, uma vez que acostado ao feito documentação suficiente para o deslinde do litígio, mostrando-se desnecessária a produção da prova pretendida. 2. Ademais, o Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua produção, a teor do que estabelece o art. 370 do Código de Processo Civil. Mérito do recurso em exame 3. Nos sinistros ocorridos após o advento da Medida Provisória n.º 451/2008, publicada no Diário Oficial da União em 16 de dezembro de 2008, convertida na Lei n.º 11.945 de 04 de junho de 2009, o valor indenizatório deverá observar o grau de invalidez da parte segurada. 4. Nexo causal entre o sinistro de trânsito e a lesão alegada na inicial devidamente comprovados pelos elementos colacionados ao presente feito. 5.
No caso em exame, o grau de invalidez suportado pela parte autora foi de 50% de 70% do montante indenizatório máximo previsto em lei, referente a perda parcial da função do membro inferior direito.
6. Impossibilidade de ser descontado o valor pago em sinistro anterior, em face de ter sido afetado segmento diverso, nos termos da tabela do seguro DPVAT. Dos honorários recursais 7. Honorários recursais devidos a parte que obteve êxito neste grau de jurisdição, independente de pedido a esse respeito, devido ao trabalho adicional nesta instância, de acordo com os limites fixados em lei. Inteligência do art. 85 e seus parágrafos do novel Código de Processo Civil. Rejeitada a preliminar suscitada e, no mérito, negado provimento ao apelo.”
(TJRS. Apelação Cível Nº 70079493961, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 18/12/2018)

Válido ressaltar que o postulante não está obrigado a ingressar ou a esgotar a via administrativa para só então procurar amparo na via judicial, assim, quitação dada, relativa a valor inferior ao fixado na lei, não exclui o direito de socorrer-se da competente ação judicial para pleitear à diferença, pois a quitação passada à seguradora deve ser interpretada de forma restrita, abrangendo apenas o valor nela consignado, não importando em transação, nem tampouco em renúncia ao restante da indenização assegurada pela lei, a teor das disposições. Nesse sentido, vale observar:

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPLEMENTAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). INVALIDEZ PERMANENTE. LEI 6.194/74. POSSIBILIDADE DE PLEITEAR JUDICIALMENTE O COMPLEMENTO DO VALOR SECURITÁRIO RECEBIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA
. A quitação dada, relativa a valor inferior ao fixado na lei, não exclui o direito de socorrer-se da competente ação judicial para pleitear à diferença, pois a quitação passada à seguradora deve ser interpretada de forma restrita, abrangendo apenas o valor nela consignado, não importando em transação, nem tampouco em renúncia ao restante da indenização assegurada pela lei, a teor das disposições do art. 843, do Código Civil de 2002
. UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO FATOR DE QUANTIFICAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. A utilização do salário mínimo como parâmetro na fixação do quantum indenizatório não encontra óbice legal, pois é critério estabelecido no artigo 3º, a da Lei nº 6.194/74. VALOR DA INDENIZAÇÃO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. LEI 6.194/74. O valor da indenização, comprovado o óbito da vítima do acidente, deve corresponder a 40 Salários Mínimos, vigentes à época do sinistro ou do pagamento parcial, em havendo pedido administrativo. A correção monetária, pela variação do IGP-M, incidirá desde a data de fixação do valor da indenização. APELO DESPROVIDO.”
(TJRS. Apelação Cível Nº 70046516175, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 11/04/2012) Grifei.

Com esses fundamentos e ante a ausência de distinção deste caso concreto para o acórdão paradigma firmado pela Corte Superior no
julgamento proferido no recurso especial nº 1.303.038, exerço o Juízo de retratação, nos termos do artigo 1.030, II, do CPC para considerar aplicável a espécie a tabela
do CNSP para se estabelecer a proporcionalidade da indenização ao grau de invalidez sofrido pela vítima do sinistro, prevista na Lei n.º 11.945/09.

Pelo exposto, mais o que dos autos consta, conheço do recurso, dando-lhe parcial provimento, apenas para fixar a condenação do Recorrente no valor de R$ 3.915,00 (três mil novecentos e quinze reais), pelos fatos e fundamentos constantes no voto, mantendo a sentença atacada em todos os seus demais termos.

É o voto.

Belém, 27 de outubro de 2021.

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

Belém, 27/10/2021